Tribunal: TJES
Processo: 5007937-74.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2023-09-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007937-74.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

AGRAVADO: ANA LUIZA FAGUNDES ROCHA

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
. DECISÃO QUE
INDEFERIU
PESQUISA DE ENDEREÇO NOS
SISTEMAS
INFOJUD, RENAJUD E BACENJUD
.
DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO PRÉVIO DAS DILIGÊNCIAS PARA BUSCA PELOS SISTEMAS CONVENIADOS. PRECEDENTES DO STJ.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1)
Na hipótese em apreço, a Instância Primeva indeferiu o pedido de consulta às bases de dados (Infojud, Bacenjud, Renajud) para viabilizar a citação da devedora, bem como para localizar o veículo dado em garantia fiduciária, por entender que a busca por endereço pelo Juiz somente pode ser realizada após infrutíferas tentativas de localização.

2)
Sobre o tema, o c. Superior Tribunal de Justiça possui firme entendimento admitindo a utilização dos sistemas de busca disponibilizados pelo Conselho Nacional de Justiça para fins de consulta acerca do endereço da parte demandada, independentemente do exaurimento de diligências extrajudiciais prévias.

3)
No mesmo sentido, o art. 256, §3º, do CPC/15, expressamente admite a realização de diligências pelo Juízo no intuito de localização do atual paradeiro do réu, sendo esta a medida que confere máxima efetividade ao processo.

4)
Recurso conhecido e provido.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Como sumariamente relatado, trata-se de
a
gravo
de
in
strumento
interposto por
Dacasa Financeira S/A
contra decisão proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara Cível de Cariacica que, na
execução de título extrajudicial
movida em face de
Ana Luiza Fagundes Rocha

(nº 5004141-10.2021.8.08.0012), indeferiu o pedido de pesquisa de endereço da devedora nos cadastros Renajud, Bacenjud e Infojud.

Em suas razões recursais (id nº 5527776), a agravante sustenta que, como não foi possível localizar a executada no endereço informado no contrato, revela-se necessária a pesquisa do endereço atualizado via Infojud, Renajud e Bacenjud para a realização de diligências nos eventuais novos endereços constantes nesses cadastros.

Consoante explicitado na decisão que deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal (id 5533723), cuida-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão que indeferiu o pleito de consulta às bases de dados (Infojud, Bacenjud, Renajud) para viabilizar a citação da executada.

Isso porque a Instância Primeva entendeu que a busca por endereço pelo Juiz somente pode ser realizada após infrutíferas tentativas de localização, sendo ônus de quem demanda promover a citação da parte demandada. Assim, por compreender que não houve comprovação de exaurimento das diligências extrajudiciais, indeferiu o requerimento.

Todavia, não há como deixar de reconhecer que houve tentativa de citação pessoal por Oficial de Justiça, o qual certificou que foi informado pelo Sr. Jarlei, vizinho, “
que a casa está vazia
” (id 19673631).

Sobre o tema, o c. Superior Tribunal de Justiça possui firme entendimento admitindo a utilização dos sistemas de busca disponibilizados pelo Conselho Nacional de Justiça para fins de consulta acerca do endereço da parte demandada.

Com efeito, o Tribunal da Cidadania firmou tese no sentido de que “
A utilização do Sistema BACEN-JUD, no período posterior à vacatio legis da Lei 11.382/2006(21.01.2007), prescinde do exaurimento de diligências extrajudiciais, por parte do exequente, a fim de se autorizar o bloqueio eletrônico de depósitos ou aplicações financeiras
” (REsp 1184765/PA, rel. Min. Luiz Fux, j. 24.11.2010 – Tema nº 425). O referido, inclusive, entendimento passou a ser estendido pela Corte Superior também às pesquisas pelos sistemas Renajud e Infojud (REsp 1726242/RJ, Rel. Min. Og Fernandes, j. 05/04/2018).

Ora, se é possível a utilização de tais sistemas para a realização de atos constritivos, independentemente do exaurimento de diligências extrajudiciais prévias, com ainda mais razão se revela possível a sua utilização na tentativa de localizar o endereço da parte requerida, para que possa ser citada.

O mencionado posicionamento vai ao encontro dos princípios da celeridade e economia processual, como destacado pela agravante, mas também, em última análise, dos direitos fundamentais do contraditório e do devido processo legal, visto que minimiza a probabilidade de realização de citação ficta, na medida em que se garante, ao menos, o esgotamento das diligências legais possíveis de localização da parte.

Cuida-se de consagração do princípio da cooperação, hospedado no art. 6º do CPC/15, segundo o qual todos os sujeitos do processo, inclusive o órgão jurisdicional, devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva.

Outrossim, não é demais registrar que o pedido da agravante encontra amparo legal, na medida em que o art. 256, §3º, do CPC/15, preceitua que “
O réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização,
inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos
”.

Como se pode perceber, a parte final do supratranscrito dispositivo expressamente admite a realização de diligências pelo Juízo no intuito de localização do atual paradeiro do réu, sendo esta a medida que confere máxima efetividade ao processo. Seguindo essa linha de intelecção, assim vêm decidindo os e. Tribunais de Justiça pátrios, senão vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL.
CONSULTA AO SISTEMA RENAJUD – DETRAN.

SISTEMA ELETRÔNICO QUE SE REVELA FERRAMENTA IDÔNEA A PROPICIAR AO JURISDICIONADO RÁPIDA OBTENÇÃO DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL SATISFATIVA
. PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA EFETIVIDADE, CELERIDADE E RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. ARTIGO 5º, LXXVIII, DA CRFB. NORMAS FUNDAMENTAIS DO PROCESSO. ARTIGO 4º DO NCPC/2015. DIREITO A OBTENÇÃO DE DECISÃO DE MÉRITO JUSTA E EFETIVA, EM TEMPO RAZOÁVEL.
PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. ARTIGO 6º DO NCPC/2015
. PROVIMENTO DO RECURSO. (Agravo de Instrumento n. 0026419-96.2016.8.19.0000, Rel. Desa. MARIA ISABEL PAES GONÇALVES, 2ª Câmara Cível do TJ/RJ, julgado em 22/06/2016) (g.n.)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA – EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS ÀS EMPRESAS DE TELEFONIA CELULAR NO INTUITO DE LOCALIZAÇÃO DA RÉ –
Possibilidade de auxílio do Juízo – Dever de Cooperação
– Esgotar meios para localização do réu – Art. 256, parágrafo 3º do Novo CPC – Dados cadastrais sigilosos do cliente – Necessidade de determinação judicial para obtenção do endereço da parte – Decisão reformada – Recurso provido. (Agravo de Instrumento n. 2051669-05.2016.8.26.0000, Rel. Des. Claudio Hamilton, 25ª Câmara de Direito Privado do TJ/SP, julgado em 28/04/2016, DJe 05/05/2016)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – COBRANÇA DE DESPESAS CONDOMÍNIAIS – Decisão que indeferiu a realização de pesquisa VIA INFOJUD no intuito de localização da ré – Diligências no endereço indicado na inicial e no informe BACENJUD que restaram infrutíferas –
Possibilidade de auxílio do Juízo – Dever de Cooperação – Esgotar meios para localização do réu – Art. 256, parágrafo 3º do Novo CPC
– Decisão agravada reformada para esse fim – Recurso provido.” (Agravo de Instrumento n. 2073014-27.2016.8.26.0000, Rel. Des. Claudio Hamilton, 25ª Câmara de Direito Privado do TJ/SP, julgado em 28/04/2016, DJe 05/05/2016)

À luz do exposto, sem maiores delongas,
conheço
do agravo de instrumento para, no mérito,
d
ar-lhe provimento,
reformando a decisão hostilizada, para deferir o pedido de realização de pesquisas de endereço através dos sistemas informatizados de acesso ao magistrado, conforme requerido no feito originário (id 22974717).

É como voto
.